Tribunal: TJDFT
Processo: 0740969-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DUAS APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HIPÓTESES DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ARRENDADOR. REQUISITOS. SUJEITO PASSIVO. CONTRIBUINTE. LEI DISTRITAL. COMPETÊNCIA PLENA. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO.
1. A exigência de lei complementar direciona-se à União para afastar conflitos de competência a partir de uma elaboração de norma geral. No âmbito interno estadual e distrital, porém, se trata apenas de exercício da competência própria de legislador para casos particulares, o que afasta a exigência de edição de lei complementar nesta unidade federativa.
2. O Distrito Federal publicou a Lei 7.431, que institui o imposto sobre a propriedade de veículos automotores. É responsável solidário o titular do domínio ou possuidor a qualquer título. o banco conservou a propriedade e a posse indireta, o que reveste sua condição de arrendador e, por consequência, de responsável tributário. Mesmo sem a propriedade plena do veículo, é possível a extensão dos efeitos da cobrança.
3. A dívida tributária regularmente inscrita goza da presunção relativa de certeza e liquidez. A desconstituição da presunção depende de prova inequívoca daquele que alega.
4. O Código de Processo Civil - CPC estabelece os princípios da sucumbência e da causalidade para definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios.
5. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.
6. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.
7. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação. Esta regra comporta exceção.
8. No caso, tanto pelo princípio da sucumbência, como pelo da causalidade, cabe ao banco arcar com as despesas processuais e com os honorários advocatícios, pois a execução fiscal foi ajuizada em 2015 enquanto os embargos em 2021, sob o fundamento de que houve quitação integral dos débitos. Todavia, a instituição financeira não demonstra em que momento foi realizado o pagamento – se antes ou depois do ajuizamento da ação de execução fiscal - ônus probatório de desconstituição do direito de execução do crédito.
9. Recurso do banco conhecido e não provido. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Honorários redimensionados e majorados.